Tribunal: TJPA
Processo: 0020764-40.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020764-40.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO PAULO DO ROSARIO FERNANDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
0020764-40.2019.8.14.0401

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ –

1º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELADO:
JOÃO PAULO DO ROSARIO FERNANDES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

CAPITULAÇÃO
: LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, CP c/c ART. 7°, I, LEI 11.340/06.

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR REVISOR
: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A VIOLÊNCIA SOFRIDA. DEPOIMENTOS CONCISOS DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO, COERENTES COM A PERÍCIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença que por ausência de provas para a condenação absolveu
JOÃO PAULO DO ROSÁRIO FERNANDES
em
16 de outubro de 2023
da acusação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Consta da inicial acusatória que, em
11 de fevereiro de 2017
, o apelado agrediu fisicamente a companheira de nome Amanda Cristina. Em sede policial, a vítima relatou que estava na sua residência no momento dos fatos, ocasião em que
JOÃO PAULO
chegou ao local e passou a exigir que Amanda lhe entregasse o seu aparelho celular.

Por ter sido contrariado, o ora acusado teria então empurrado a vítima na cama, aplicando-lhe em seguida um soco no olho esquerdo, causando hemorragia externa.

A
denúncia
foi lastreada no depoimento da vítima e no laudo pericial – exame de corpo de delito; imputando ao recorrido o cometimento do crime de lesão corporal.

Na
sentença
, o magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de materialidade delitiva. No entanto, quanto a autoria, registrou que há dúvida suficiente para que seja suscitado o princípio do in dubio pro reo, haja vista não haver testemunhas dos fatos – apesar de relatar a vítima que as agressões teriam sido perpetradas na presença dos dois filhos de 05 e 06 anos do casal.

Em
Razões de Apelação
, o Ministério Público do Estado do Pará requer seja reformada a sentença absolutória, a fim de que o requerido seja condenado pelo cometimento do crime de lesão corporal qualificada.

Para tanto, a Promotoria de Justiça referiu-se à especial importância atribuída à palavra da vítima em crimes desta natureza – violência doméstica; bem como ao fato de que as alegações de Amanda foram corroboradas pelo Laudo Pericial acostado aos autos.

Aduz, ademais, que a dúvida quanto à autoria reside tão somente na ausência de depoimento dos dois filhos menores do casal – de 05 e 06 anos à época dos fatos; e que teriam testemunhado o crime.

Nesse esteira, o Parquet “não deixou de arrolar as testemunhas do caso”, ao revés, e agora sob o filtro da interpretação teleológica que permeia a violência contra a mulher, decidiu por não expor os filhos do casal, crianças, aos efeitos deletérios do processo judicial criminal, em especial no caso de conflito doméstico, onde os demais integrante da família, alheios ao conflito, são colocados em situação delicada e traumática, tendo que optar por qual lado deverão, ou não, apoiar em sede judicial.

– Razões de apelação, ID 17583524

Em
Contrarrazões
, a Defensoria Pública do Estado do Pará rechaçou a existência de provas da autoria de
JOÃO PAULO
em face das lesões infligidas à vítima, reafirmando se tratar de um ‘contexto probatório duvidoso’.

Em parecer, a
15ª Procuradoria de Justiça Criminal
opinou pelo provimento do recurso Ministerial, reiterando o fato de que, além de haver materialidade delitiva comprovada pelos laudos periciais, os depoimentos da vítima foram concisos e veementes tanto em sede policial quanto em juízo.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise das provas de materialidade do crime de lesão corporal, aponto que além da existência de laudo pericial que comprova as agressões perpetradas, a vítima, depondo em juízo, confirmou os termos de sua oitiva policial que, por sua vez, corrobora os termos do exame de corpo de delito.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.

I - Prestigia-se a
versão apresentada pela vítima na Delegacia de Polícia, quando corroborada por laudo pericial que identifica diversas lesões
,
absolutamente compatíveis com a narrativa inicial
, nada obstante a retratação em Juízo, que configurou evidente tentativa de proteger o ofensor diante da reconciliação do casal.

II - Considerar que o depoimento das vítimas de violência doméstica e familiar em Juízo, isentando seus agressores deveria ensejar, por si só, a absolvição criminal, implica ao final, em igualmente apoderá-las com a capacidade de modificar a resposta estatal, livrando seus ofensores, quando são impulsionadas a modificar a narrativa por compaixão, medo, retaliações, ameaças e dependência econômica.

III - Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07123315120218070006 1680061, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/04/2023)

No mesmo sentido é a compreensão do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual
a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar
, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "
o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais
de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

9. A jurisprudência é firme no sentido de que, estando o acórdão proferido pela Corte de origem em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o óbice da Súmula n. 83/STJ se aplica tanto ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" quanto àquele fundado na alínea "c" do permissivo constitucional.

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

Não há que se falar, no presente caso, em insuficiência de provas. Não obstante o Exmo. Magistrado de primeiro grau ter referido que a vítima ainda reside com o agressor, deve-se atentar ao fato de que a reconciliação do casal não elide a responsabilidade penal do acusado, nem serve de excludente da sua punibilidade em face dos elementos de prova colhidos, os quais passo a expor.

Do depoimento da vítima
à autoridade policial
:

A declarante afirma que que há sete anos vive em companhia do nacional
JOÃO PAULO DO ROSÁRIO FERNANDES
, paraense, solteiro, 24 anos de idade, nascido em 24.06.1992, (...) com quem
possui um casal de filhos
, sendo que por diversas vezes foi agredida fisicamente pelo mesmo, no entanto, devido sempre pensar em seus filhos, como também ao fato de
JOÃO PAULO
lhe pedir desculpas constantes, com a promessa de que as agressões não iriam se repetir,

desistia de acioná-lo judicialmente;

QUE, na data de hoje, por volta das 21h, a declarante encontrava-se em casa com seus filhos, momento que
JOÃO PAULO
chegou no imóvel bastante enfurecido e agressivo, exigindo da declarante se aparelho de telefone celular pois o mesmo afirmava que a vítima estava lhe traindo, porém, a declarante disse que não estava com o telefone celular, pois sua filha menor jogava no referido aparelho, ato contínuo,
JOÃO PAULO
sentindo-se contrariado, lhe empurrou na cama bruscamente e lhe aplicou covardemente um potente soco em seu olho esquerdo, lhe causando um hematoma de grandes proporções;

QUE após a agressão física, seu companheiro, ao ver que seu olho sangrava, saiu em fuga correndo do imóvel rumo à Rua Silva Castro, enquanto a declarante saiu correndo rumo à Travessa Barão de Igarapé Miri, local onde há um PM BOX, e após a chegada de uma viatura policial no local, os militares saíram no encalço do agressor, que não foi encontrado até o momento;

QUE, neste momento, foi oferecido à declarante seu encaminhamento ao abrigo do Estado , porém, a mesma não aceitou a oferta, solicitando ainda o deferimento de suas Medidas Protetivas.

– Termo de declaração da vítima, 11/02/2017, ID 17583481, p. 08

Do
Laudo Pericial
do IML:

DADOS DO PERICIANDO:

Nome: Amanda Cristina Lima Costa

(...) 3 - DESCRIÇÃO:
ao examinar verificamos uma ferida contusa de 0,5 cm de comprimento na região infra-orbitária esquerda. Equimoses violáceas na região orbitária esquerda. Equimoses violáceas sobre edema traumático na região esternal à esquerda e deltoidiana direita. Sufusão hemorrágica na região da conjuntiva ocular esquerda.

(...) 5 - CONCLUSÃO:
diante das circunstâncias, conclui-se que a vítima sofreu lesão corporal por instrumento que teve ação contundente, inclusive os relatados.

6 - QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO:
Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando (a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB)

Resposta:
sim.

SEGUNDO:
Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB)

Resposta:
ação contundente.

– Laudo do IML, ID 17583481, p. 14

Durante o depoimento da vítima em juízo (ID 17583512), o Magistrado reiteradamente questionou se Amanda estava certa da sua decisão de continuar com as declarações, tendo em vista a possibilidade de
JOÃO PAULO
ser preso, ante o fato de o requerido residir com a declarante.

Ela então afirmou acreditar que ele deveria, sim, sofrer consequências, e que os dois coabitavam em razão das ameaças constantemente sofridas pela vítima.

Da
oitiva em juízo
:

Depoimento da ofendida, AMANDA CRISTINA LIMA COSTA, devidamente qualificada, AO MINISTÉRIO PÚBLICO RESPONDEU: Que se relacionaram há 13 anos e possuem um casal filhos crianças. Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Que os socos foram abaixo do olho. Que a vítima vivia de olho roxo. Que precisou levar ponto. Que tem vários boletins de ocorrência contra ele. Que ainda vive com o acusado porque ele sustenta a casa. Que o acusado é viciado em álcool e drogas. Que não sabe se tem outros processos contra o acusado. Que os filhos sempre presenciam as agressões. Que atualmente o acusado não a agride, mas a insulta, humilha e ameaça. Que a vítima possui outra filha adolescente de outro relacionamento.

– ID 17583511

Conforme já ventilado acima, os elementos de prova coligidos nos autos mostram-se suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria delitiva em face do requerido, razão pela qual, assistindo razão ao recorrente, REFORMO a sentença para CONDENAR
JOÃO PAULO DO ROSÁRIO FERNANDES
pelo crime de lesão corporal no âmbito da lei Maria da Penha – art. 129, CP, c/c art. 7º, I, Lei 11.340/06, tendo por vítima a nacional AMANDA LIMA COSTA, nos autos do processo de n° 0020764-40.2019.8.14.0401.

Passo a realizar a dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há demonstrativos tecnicamente averiguados a respeito da personalidade, conduta social e antecedentes do acusado, tendo em vista que os outros 02 processos de violência doméstica que correm contra ele (0019250-23.2017.8.14.0401; 0821480-92.2023.8.14.0401) estão com os prazos suspensos em razão da evasão do distrito da culpa – razão impeditiva de sua contabilização para fins de exasperação da pena-base, por força da Súmula 444 do STJ.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de
03 meses de detenção
.

Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, f):

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

Fixo a pena intermediária em 03 meses e 15 dias de detenção, que torno final e definitiva, haja vista não haver causas de aumento ou de diminuição a serem contabilizadas na terceira fase da dosimetria.

Estabeleço o regime aberto como o inicial para o cumprimento de pena, conforme disposto no art. 33, §2°, c), CP.

Por todo o exposto, tendo em vista a materialidade e a autoria do apelante comprovadas nos autos, conheço do presente apelo e
dou-lhe provimento
para condenar
JOÃO PAULO DO ROSÁRIO FERNANDES

à pena de
03 meses e 15 dias de detenção em regime aberto
, pelo cometimento do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129 do Código Penal c/c art. 7º, I, Lei 11.340/06.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/09/2024